Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-12-06
Data de publicação: 2007-12-06

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
   INTERROGATÓRIO. JUIZ NATURAL. OFENSA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE
   DE DELEGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
A garantia do juiz natural,
   prevista nos incisos LIII e XXXVII do artigo 5º da Constituição
   Federal, é plenamente atendida quando se delegam o interrogatório
   dos réus e outros atos da instrução processual a juízes federais
   das respectivas Seções Judiciárias, escolhidos mediante
   sorteio.
Precedentes citados.